Tribunal: TJPA
Processo: 0810670-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810670-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO JESUS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Eduardo Araújo Jesus, condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva determinada na sentença condenatória, sob alegação de constrangimento ilegal, ante a alegada ausência de fundamentação concreta e a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime fixado na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva mantida na sentença condenatória carece de fundamentação concreta; e (ii) definir se há incompatibilidade entre a prisão cautelar em regime fechado e o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando fundada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A fundamentação da sentença demonstrou, de forma individualizada, a necessidade da custódia cautelar, com base na gravidade concreta da conduta (apreensão de mais de meio quilo de cocaína fracionada para venda e instrumentos destinados ao tráfico), nos antecedentes criminais e no risco de reiteração delitiva, afastando a tese de motivação genérica.

5. A jurisprudência do STF, STJ e do próprio Tribunal reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que a medida seja adequadamente fundamentada e a custódia seja compatibilizada com as regras do regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, determinando, de ofício, que o paciente cumpra a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação em regime semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e compatibilização da execução da medida cautelar com as regras do regime fixado na sentença.

2. A existência de antecedentes criminais e a gravidade concreta do crime, evidenciada por elementos como a grande quantidade de entorpecente e uma estrutura que aponta para intenso tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 250421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/25; STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/04/25; STJ, AgRg no RHC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/04/25; TJPA, HC 0805093-70.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 30/06/25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, determinando, de ofício, que o paciente cumpra a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Icoaraci, contra a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do coacto, prolatada no bojo da ação penal

0800833-08.2025.814.0401.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da manutenção de sua prisão preventiva, após sentença condenatória proferida no dia 14/05/25, na qual lhe foi aplicada à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que permanece preso preventivamente sem justa causa, em regime mais severo do que aquele fixado na sentença. Embora tenha sido determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto, alega que o paciente continua recolhido em estabelecimento prisional de regime fechado,
situação que é

incompatível

com o édito condenatório.

Em suma, a impetração se concentra nos seguintes argumentos: i) incompatibilidade entre a prisão processual em regime fechado e a pena fixada na condenação; ii) fundamentação inidônea do decreto prisional, porquanto baseada em argumentos genéricos relacionados à gravidade do delito e à existência de antecedentes criminais; (iii) a possibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereu a concessão liminar do
writ,
para imediata adequação do regime prisional ao semiaberto. No mérito, pugnou pela revogação da prisão preventiva,
com a aplicação de medidas cautelares alternativas, caso se entenda necessário.

Indeferida a liminar, solicitou-se informações à autoridade inquinada coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos:

“[...] O senhor Carlos Eduardo Araújo Jesus foi preso em flagrante de delito na data de 13.01.2025, pela suposta prática do crime capitulado no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Oferecida denúncia contra Carlos Eduardo Araújo Jesus e Maciano Costa Alves, esta fora recebida pelo Juízo desta 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em 28.01.2025 (ID 135404112). Após regular instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais orais, nos termos da legislação processual penal. O Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, com a consequente condenação dos Denunciados nas sanções previstas no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Em 12.05.2025, foi proferida Sentença condenatória, fixando-se ao Réu Carlos Eduardo Araújo Jesus a pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, pela prática do delito supracitado. Da leitura da sentença, depreende-se que na primeira fase da dosimetria da pena, a certidão de antecedentes criminais foi considerada para valorar negativamente os antecedentes do réu, o que influenciou desfavoravelmente a fixação da pena-base. Ademais, este Juízo entendeu pela manutenção da prisão preventiva do réu, com fundamento nos seguintes termos:
"(...) Visa a medida cautelar, assegurar a aplicação da lei penal.

Os sentenciados foram condenados a uma pena de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Não apresentam os acusados garantia alguma que irão se submeter à aplicação da lei, caso sejam colocados em liberdade, mesmo porque foram condenados a uma pena privativa de liberdade e, da análise de suas certidões de antecedentes criminais, infere-se que possuem conduta desregrada, avessa a cumprir a regras de convivência em sociedade, posto que, como já dito acima, possuem antecedentes criminais e respondem outros processos criminais. Desta forma, mantenho a medida cautelar de prisão preventiva, posto que presente ainda, um dos motivos autorizadores de que trata o Art. 312, do Código de Processo Penal. (...)".
Irresignada, a Defesa do paciente interpôs recurso de Apelação em 19.05.2025, ainda pendente de apreciação pela instância superior [...]”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem de
habeas corpus.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A questão controvertida nestes autos consiste em verificar se subsiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista as teses de fundamentação inadequada do decreto prisional e incompatibilidade da medida constritiva,
em face do

regime semiaberto fixado na sentença condenatória
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DAS MEDIDAS CAUTELARES

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois amparada em argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à existência de antecedentes criminais, sem demonstração concreta do perigo que a liberdade do coacto representaria para a ordem pública ou para a aplicação da lei penal.
Ocorre que, analisando detidamente a sentença condenatória,

observa-se que a prisão cautelar do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, em conformidade com todas as exigências constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Sabe-se que a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admissível quando presentes os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
,
ex vi
do art. 312 do CPPB. Exige-se, portanto, a demonstração concreta da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pela liberdade do imputado, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em testilha, verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a manutenção da medida constritiva na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito,

da análise de suas certidões de antecedentes criminais, infere-se que possui conduta desregrada
, avessa ao cumprimento de regras de convivência em sociedade, posto que possui
condenação criminal transitada em julgado e responde a outras ações penais
, caracterizando risco concreto

de reiteração delitiva.

Importa destacar que a existência de antecedentes criminais do paciente constitui elemento concreto apto a fundamentar a manutenção da custódia cautelar, na medida em que evidencia propensão à prática delitiva e desrespeito às normas penais. Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata,
mas de circunstância fática extraída de elementos dos autos, devidamente considerada pelo magistrado de primeira instância na análise

da necessidade

da

medida

extrema.

Ademais, deve-se considerar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que foram
apreendidas quantidades expressivas de substância entorpecente
, consistente em mais de meio quilo de cocaína, acondicionada em 333 embalagens prontas para a venda, juntamente com instrumentos destinados ao fracionamento e comercialização da droga, quais sejam, sacos plásticos, tubos de linha e balança de precisão. Tais circunstâncias revelam que a atividade delitiva era exercida de forma estruturada e profissional, com finalidade inequívoca de disseminação de substâncias entorpecentes no meio social,
o que representa

grave ameaça à ordem pública e à saúde coletiva.

Como se vê, o paciente não se enquadra no conceito de “pequeno traficante”, uma vez que tinha em seu poder
carga valiosa de entorpecente de

natureza

altamente

viciante
, que seria capaz de abastecer

a localidade por semanas.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a quantidade expressiva de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento e aos instrumentos destinados ao fracionamento e comercialização, constituem elementos indicativos da gravidade concreta da conduta, aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ que bem ilustra o entendimento
consolidado
sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -, o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 631.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)”

Logo, não prospera a tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, porquanto devidamente demonstradas as circunstâncias concretas que justificaram a necessidade da segregação do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

DA COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO

A segunda tese defensiva refere-se à alegada incompatibilidade entre a prisão processual em regime fechado e o cumprimento da pena em regime semiaberto. Trata-se de tema que suscitou intensos debates nos tribunais pátrios, incluindo esta Egrégia Corte de Justiça, tendo prevalecido o entendimento de que a prisão cautelar fixada na
sentença é compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, desde que sejam feitas as adequações da medida

constritiva a este regime mais brando.

Isto quer dizer que o condenado em regime semiaberto pode ter a prisão preventiva aplicada na sentença, desde que sua custódia se dê em estabelecimento prisional compatível com as regras do regime prisional imposto na condenação.
Tal entendimento harmoniza o direito fundamental à liberdade, com a necessidade de garantir a efetividade da jurisdição penal, permitindo a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade, sem, contudo, impor ao apenado restrição mais gravosa do que aquela estabelecida no édito condenatório.

Nesse sentido, vejamos precedentes recentes do Colendo STF, onde se admitiu, excepcionalmente, a manutenção da prisão preventiva imposta a um réu condenado em regime semiaberto. Tratava-se de caso com grande quantidade de droga e risco de reiteração delitiva,
exatamente como ocorre na hipótese em apreço
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais,
desde que respeitada a proporcionalidade
, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes.
5. Agravo regimental desprovido. (HC 250421 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-03-2025 PUBLIC 01-04-2025)”

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória,
desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto
. IV. Dispositivo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253311 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN,
Julgamento: 07/04/2025
, Publicação: 11/04/2025)
”

Igualmente, há precedentes de meses atrás do Colendo STJ, vejamos:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. MOTIVAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. Ainda, Nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."
3. No caso, embora o recorrente tenha sido condenado a cumprir pena no regime intermediário, o semiaberto, por tráfico de drogas (teria sido flagrado com 441,22g de maconha e 288,15g de cocaína) a prisão preventiva foi mantida em razão da sua periculosidade, porquanto responde a outras três ações penais por tráfico de drogas, quais sejam, 8000061-90.2024.8.05.0250, 8004154-33.2023.8.05.0250 e 8003918-81.2023.8.05.0250, todas pendentes de instrução, mas que denotam o nível de participação do acusado na prática de tráfico de drogas na localidade de Simões Filho, justificativa que autoriza excepcionalmente a manutenção da prisão preventiva. Ademais, o Tribunal estadual concedeu a ordem no sentido de adequar a medida constritiva ao regime imposto na sentença
. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (destaquei) (AgRg no RHC n. 209.650/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) [...]”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO, DANO QUALIFICADO (DUAS VEZES), PERSEGUIÇÃO (DUAS VEZES), DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO (CINCO VEZES) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE 19/4/2023
).3.
No caso, embora o réu tenha sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto, a prisão preventiva foi mantida porque o paciente teria descumprido medidas protetivas impostas, que se mostraram insuficientes para conter seu ímpeto, exigindo a decreta da solução extrema
. 4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Porém,
considerando que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime inicial intermediário, a sua situação prisional deve ser compatibilizada com a regras do regime semiaberto
. 5. Agravo regimental desprovido.
(destaquei) (AgRg no HC n. 991.781/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas
.
6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO
(destaquei) (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025)”

Nesta Corte de Justiça, a matéria em questão foi amplamente debatida. Todavia, na sessão de julgamento do dia 30/06/2025 foi fixado o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com semiaberto, desde que a execução da prisão cautelar seja adequada as regras do regime. Transcrevo o mencionado acórdão,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, após progressão ao regime semiaberto harmonizado, sob monitoramento eletrônico, com fundamento na ausência de trânsito em julgado e alegada desnecessidade da custódia. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. Voto vista apresentado e acolhido na 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do TJPA, prevalecendo entendimento pela compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após progressão ao regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
III. Razões de decidir Prevalece no STF, STJ e neste Tribunal o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, especialmente em razão da gravidade do delito, risco de reiteração e necessidade de garantir a ordem pública. A manutenção da custódia cautelar não configura constrangimento ilegal quando expressamente justificada e adequada ao regime de cumprimento da pena, mesmo após a concessão de benefícios como saídas temporárias e progressão de regime. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que, diante do contexto fático e da periculosidade do agente, opta por manter a prisão preventiva, adequando sua execução às regras do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese
Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença. 2. A concessão de benefícios prisionais não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, quando persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 253257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/04/2025; STF, HC 250421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025; STJ, AgRg no RHC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/04/2025; TJPA, HC 0803146-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 28/04/2025.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805093-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)
”

No caso dos autos, conforme já analisado no tópico anterior, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados em prova da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pela estrutura destinada à comercialização, bem como na existência de
antecedentes criminais, caracterizando

risco de reiteração delitiva e necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
.

Todavia, considerando que a sentença condenatória fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, impõe-se, em homenagem ao princípio constitucional da proporcionalidade e ao princípio da homogeneidade, que a custódia do coacto seja adequada às regras do regime estabelecido no édito condenatório, mediante o recolhimento em
estabelecimento prisional compatível

com o regime semiaberto.

Ante o exposto,
denego a ordem
, mas de ofício determino o cumprimento da prisão cautelar em
estabelecimento prisional compatível com o

regime semiaberto.

É como voto.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2025